Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Tipicidade. Desclassificação.

1 – O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal.

2 – Se as provas - confissão do réu e depoimentos dos policiais que o prenderam em flagrante - não deixam dúvidas de que portou arma de fogo de uso permitido, não é caso de desclassificar a conduta para o crime do art. 12 da L. 10.826/03.

3 - Se o réu registra maus antecedentes, possui duas condenações transitadas em julgado por fatos posteriores aos fatos narrados na denúncia e responde a outra ação penal - é contumaz na prática de crimes -, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis e o réu reitera na prática de crimes (art. 44, § 3o, do CP).

5 - Apelação não provida.